Tribunal: TJSP
Processo: 0000756-08.2016.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recursos defensivos – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas e depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Apreensão da res em poder dos acusados gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Readequação da pena com o reconhecimento do privilégio

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recursos defensivos – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas e depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Apreensão da res em poder dos acusados gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Readequação da pena com o reconhecimento do privilégio para um dos réus – Correta a substituição da carcerária por restritivas de direitos – Regimes prisionais inalterados – Negado provimento ao apelo de Diego – Recurso de Davi parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000756-08.2016.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que são apelantes DAVI
MATA DOS SANTOS e DIEGO HERBERT PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo de DIEGO HERBERT PEREIRA e deram parcial provimento ao recurso de
DAVI MATA DOS SANTOS, a fim de, reconhecido o privilégio contido no artigo 155,
§ 2o, do Código Penal, reduzir sua pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000756-08.2016.8.26.0306
APELANTES: DAVI MATA DOS SANTOS e
DIEGO HERBERT PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO 2a VARA JUDICIAL
VOTO No 32.860
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Recursos defensivos
Fragilidade
Materialidade e autoria demonstradas
Declarações
das vítimas e depoimentos seguros e coerentes dos policiais
militares responsáveis pela diligência Apreensão da res em poder
dos acusados gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o
ônus da prova Readequação da pena com o reconhecimento do
privilégio para um dos réus Correta a substituição da carcerária
por restritivas de direitos Regimes prisionais inalterados Negado
provimento ao apelo de Diego
Recurso de Davi parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 295/299, cujo relatório se
adota, condenou DAVI MATA DOS SANTOS ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e DIEGO HERBERT
PEREIRA ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no patamar raso, como incursos no artigo 155, § 4o, IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
3
Código Penal, substituídas as penas privativas de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, a ser especificada em sede de execução, e prestação
pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.
A mesma r. sentença os absolveu da acusação de
terem infringido o disposto no artigo 244-B, do ECA, com fulcro no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, apelam os acusados pugnando
por suas absolvições, ao argumento, em resumo, de fragilidade probatória.
Alternativamente, Davi almeja o reconhecimento do furto privilegiado (fls.
308/312 e 336/338).
Recursos bem processados e com resposta (fls.
342/345), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento dos apelos (fls. 354/357).
É o relatório.
Ao que consta na denúncia, no dia 19 de março
de 2016, por volta de 05h45min, na Rua João Virgínio dos Santos, cidade
e comarca de José Bonifácio, os acusados Davi Mata dos Santos e Diego
Herbert Pereira, agindo em concurso e identidade de propósitos com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
4
adolescente Tailson Fernando dos Santos, subtraíram, para eles, uma
bicicleta com marchas, cor verde, e uma bicicleta vermelha, pertencentes
às vítimas Geovani Eduardo da Silva e Maria Aparecida Perpétula
Fernandes de Oliveira.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, os acusados Davi Mata dos Santos e Diego Herbert
Pereira corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Tailson
Fernando dos Santos, menor de 18 (dezoito) anos de idade, com ele
praticando infração penal ou induzindo a praticá-la.
Apurou-se que, no dia dos fatos, um dos acusados
pulou o muro da residência das vítimas e furtou as duas bicicletas,
passando-as por cima do muro para o outro acusado e o menor.
A vítima Maria Aparecida viu um dos acusados no
interior da residência subtraindo as bicicletas, razão pela qual acionou a
Polícia Militar.
Os policiais militares obtiveram informação de que
os indivíduos haviam cruzado a Rodovia BR-153 com bicicletas,
localizando-as na prainha municipal e na posse dos acusados.
Nesse instante, Diego conseguiu fugir, mas Davi e
o menor acabaram detidos.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
5
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
02/12 e 15/16), o boletim de ocorrência (fls. 27/30), o auto de exibição e
apreensão (fls. 31), de avaliação (fls. 97/98), o laudo pericial (fls. 134/137)
e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa da
prova amealhada.
Ouvido na fase inquisitorial (fls. 15/16), negou
Davi a prática delitiva, procurando atribuir a autoria do fato apenas ao
corréu Diego. Em Juízo, não acorreu ao chamamento judicial e foi
declarado revel (fls. 294).
Diego, por seu turno, quando ouvido na fase
inquisitorial (fls. 77/78), preferiu o silêncio. Em Juízo, simplesmente
rechaçou a imputação.
Dita negativa do acusado Diego, no entanto,
permaneceu isolada, pois o conjunto probatório coligido, como se verá,
firmou-se em seu desfavor.
Com efeito.
A ofendida Maria Aparecida esclareceu ter ouvido
o latido do cachorro do vizinho e abriu a janela da sua residência para
verificar o que estava ocorrendo, oportunidade em que se deparou com um
indivíduo em seu quintal e passando duas bicicletas por cima do muro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
6
para outra pessoa.
Diante disso, acionou a Polícia Militar e avisou
Geovani, proprietário de uma daquelas bicicletas (fls. 09 e mídia digital).
Já o ofendido Geovani asseverou que estava
trabalhando em um posto de combustível localizado na saída da cidade e
visualizou três indivíduos atravessando a BR-153 com duas bicicletas,
uma delas igual a sua.
Por essa razão, ligou para a sua namorada para
saber se a bicicleta ainda estava na residência dela, oportunidade em que
ficou sabendo que havia ocorrido um furto (fls. 10 e mídia digital).
Os policiais militares Marcio Reis de Troi e Thiago
Felipe Nobre, responsáveis pela diligência e prisão, em depoimentos
seguros e coerentes, relataram, em resumo, que foram acionados, via
Copom, em razão da ocorrência de um furto.
Após diligências pelas ruas da cidade, lograram
encontrar o acusado Davi e o adolescente Tailson na posse das bicicletas,
enquanto Diego conseguiu empreender fuga (fls. 06, 08 e mídia digital).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime em apreço, principalmente se considerados os
depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
7
flagrante, além das declarações da vítima e da apreensão da res furtiva em
poder dos apelantes, elementos probatórios estes que constituem, de
maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Nunca é demais rememorar a validade dos
depoimentos prestados por policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
8
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX FISCHER

Julgamento em 28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos
prestados pelos policiais militares nestes autos, pois, repita-se, produzidos
de forma firme e harmônica com toda a prova.
Ademais,
como
salientado,
não
há
sequer
sugestão de que tivessem os policiais o mínimo interesse em incriminar os
apelantes injustamente, mormente diante do notório risco de eventual
responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação
caluniosa.
Também impende ressaltar que a apreensão da
res em poder dos agentes, nos crimes contra o patrimônio, gera a
presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
9
Assim, competia aos réus oferecerem justificativa
plausível e convincente para essa situação, mesmo porque somente a eles
incumbia o ônus de demonstrar o alegado, nos termos do artigo 156, do
Código de Processo Penal.
Aliás, nessa direção já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
PROVA. CRIMES PATRIMONIAIS. APREENSÃO DA
COISA
SUBTRAÍDA
EM
PODER
DO
ACUSADO.
PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE: “Nos
crimes patrimoniais, a apreensão da coisa subtraída em poder
do acusado gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo, assim, o ônus da prova, impondo-lhe justificativa
inequívoca” (Apelação no 1302547/8, Rel. Euvaldo
Chaib, j. 09.05.02).
A qualificadora restou sobejamente evidenciada,
sobretudo diante da prova oral colhida.
Cumpre ressaltar que na prática de delitos em
concurso de agentes, previamente conluiados, os comparsas aderem à
conduta entre si, sendo irrelevantes os detalhes de qual tarefa coube a
cada um deles.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
10
crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar os
apelantes pelo crime de furto qualificado, mormente porque robustecido
por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos
para convencimento do Juízo.
Destarte, confirmada e demonstrada a autoria, a
condenação dos acusados era mesmo imperativa.
Passo à análise da pena do acusado Diego.
Observo que a pena de partida foi corretamente
balizada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ante a existência de
mau antecedente (Proc. n. 0001174-43.2016.8.26.0306
2a Vara
Judicial de José Bonifácio fls. 259/260).
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas.
Ausentes, na terceira e derradeira fase da
dosagem, outras causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a
pena até aqui apurada.
Entrementes, no que se refere ao acusado Davi,
forçoso o reconhecimento da figura privilegiada contida no artigo 155, §
2o, do Código Penal, já que é primário e foi de pequeno valor a res
subtraída (avaliada em R$ 400,00), valor este inferior ao do salário
mínimo à época dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
11
Por
conta
disso,
comporta
a
reprimenda
adequação.
Foi a pena de partida balizada no piso, por serem
favoráveis ao referido réu os critérios norteadores previstos no artigo 59,
do Código Penal.
Inexistiram, na segunda etapa, circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na derradeira fase da dosagem, reconhecido o
privilégio e se mostrando a aplicação exclusiva de pena de multa
insuficiente à reprovação e prevenção do crime em apreço, reduzo a
reprimenda em 1/3 (um terço), o que resulta em 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Nos termos do artigo 44, I, II e III, do Código
Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade
e pagamento de prestação pecuniária.
Conservo,
igualmente,
os
regimes
prisionais
estipulados na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo de DIEGO HERBERT PEREIRA e dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-08.2016.8.26.0306 -Voto no 32.860
12
recurso de DAVI MATA DOS SANTOS, a fim de, reconhecido o privilégio
contido no artigo 155, § 2o, do Código Penal, reduzir sua pena para 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a r. Sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator